Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-84.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000542-84.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROSIVALDO ALVES MENDES Advogado(s): JOAO NUNES LUCENA NETO, YARLA BRUNA DA SILVA, ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade da prova por ausência de justa causa para busca pessoal e INGRESO DOMICILIAR. Prova suficiente da autoria e materialidade. Desprovimento. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta por Rosivaldo Alves Mendes contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 dias de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da prova por ausência de justa causa para a busca pessoal e ingresso em domicílio; (ii) saber se há prova suficiente da autoria para manutenção da condenação; e (iii) saber se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade e da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A denúncia anônima deu ensejo à diligência que culminou na abordagem do acusado em via pública, portando entorpecentes, havendo fundada suspeita a justificar a busca pessoal. 4. O ingresso no domicílio ocorreu após confissão do próprio acusado e diante da situação flagrancial de crime permanente, o que legitima a atuação policial conforme jurisprudência do STF (Tema 280). 5. A prova dos autos, consubstanciada na apreensão de drogas, dinheiro, balanças de precisão e nos depoimentos consistentes dos policiais, autoriza a condenação. A negativa do réu não encontra amparo em elementos probatórios idôneos. 6. O pleito de recorrer em liberdade foi corretamente indeferido, dada a existência de outros registros criminais e concreta periculosidade evidenciada, com risco à ordem pública. 7. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este se revela inócuo na fase recursal em ação penal pública, onde inexiste preparo. IV. Dispositivo. 8. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000542-84.2023.8.05.0154, em que figuram, como Apelante, ROSIVALDO ALVES MENDES, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR